Tribunal: TJMT
Processo: 1033337-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033337-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), 1a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ELISMAR PEREIRA DUTRA - CPF: 037.621.721-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (IMPETRANTE), TAKAYANE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 051.493.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. O. D. S. - CPF: 077.869.191-80 (TERCEIRO INTERESSADO), S. O. D. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. DÉBITO PRETÉRITO. FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de devedor de alimentos que teve sua prisão civil decretada no curso da Execução de Alimentos no 1006868-14.2022.8.11.0037, movida por representante legal dos alimentandos, visando ao pagamento de valores referentes a período posterior a setembro de 2022, incluindo despesas extraordinárias, no montante de R$ 3.297,92. O paciente sustenta ter quitado a dívida e apresenta comprovantes de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito alimentar que fundamentou a prisão civil possui caráter emergencial e atualidade suficientes para
justificar a medida extrema; (
ii
) estabelecer se há fundadas dúvidas sobre a existência do débito, de modo a tornar desproporcional a decretação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional e somente se justifica diante do inadimplement
o voluntário e inescusável da obrigação alimentar, conforme previsto no artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a prisão civil
é
cabível apenas para cobrança de prestações alimentares dos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ.

5.
No caso concreto, os alimentos cobrados referem-se a período superior ao limite temporal estabelecido pela Súmula 309/STJ, descaracterizando a urgência necessária para justificar a prisão civil.

6.
O paciente apresentou comprovantes de pagamento que indicam a quitação parcial ou total do débito, exigindo análise detalhada dos valores pagos e do saldo remanescente, o que impede a presunção automática de inadimplência.

7.
A existência de dúvidas razoáveis sobre a subsistência da dívida inviabiliza a decretação da prisão civil,
sob pena
de violação ao princípio da razoabilidade e desproporcionalidade da medida.

8.
A jurisprudência orienta que, na hipótese de incerteza quanto ao débito alimentar, a prisão deve ser afastada até que se proceda à apuração exata dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A prisão civil por dívida alimentar somente é legítima quando o débito é atual e emergencial, compreendendo as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as vencidas no curso do processo.

2.
A existência de dúvidas razoáveis sobre a subsistência do débito impede a decretação da prisão civil, exigindo prévia apuração na origem.

3.
O princípio da razoabilidade veda a imposição da prisão civil quando há indícios de quitação parcial ou total do débito por parte do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 528, §§ 3o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 724419/MT, Rel. Min. T4 - Quarta Turma, j. 23.06.2022,
DJe
01.07.2022; STJ, Súmula 309; TJ-MG, HC no 2959502-65.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Delvan
Barcelos Júnior, j. 23.05.2024,
DJe
24.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado por
Vanessa Conceição Leite
, na forma do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal,
em favor de
ELISMAR PEREIRA DUTRA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/M
T,
que
decretou a prisão do paciente
em razão
inadimplência de pensão alimentí
cia, perseguida nos autos da
Execução de Alimentos
n.

1006868-14.2022.8.11.0037
,
movida por
Takayane
Oliveira de Sousa
,
representando os menores
S. O.
D.
e
E
. S. O. D. S
.

Em suas razões,
a
impetrante
sustenta

que o paciente foi surpreendido com mandado de prisão expedido sob a justificativa de inadimplência de pensão alimentícia. Contudo, defende a ilegalidade do
referido ato, argumentando
que os comprovantes de pagamento apresentados nos autos foram desconsiderados pelo
J
uízo de origem, e que não houve a intimação pessoal do paciente, tampouco de sua advogada, em absoluta afronta ao art. 528 do Código de Processo Civil.

A liminar vindicada foi concedida, sendo cassado o édito prisional estabelecido na decisão de primeira instância (
Id. 255748680
).

O parec
er da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, é pela concessão da ordem (Id.

259414676
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o paciente teve sua prisão civil decretada em razão da inadimplência do débito alimentar reconhecida nos a
utos da Execução de Alimentos n.

1006868-14.2022.8.11.0037
, movida por
Takayane
Oliveira de Sousa
,
representando os menores
S. O.
D.
e
E
. S. O. D. S
.
, perseguindo a satisfação dos alimentos devidos
pelo genitor referente aos meses subsequentes a setembro de 2022, além das despesas extraordinárias, apontando como valor total da dívida o importe de R$ 3.297,92 (
três mil duzentos e noventa e
sete reais e noventa e dois centavos).

Pois bem.

Sabe-se que a prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, conforme dispõe o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

No entanto
,

malgrado a pretensão legítima da exequente no feito de
origem
,
verifica-se que
há elementos que
colocam em dúvida a exigibilidade do débito
, o que torna ilegítima
e desproporcional
a restrição da liberdade do
paciente
.

Isso porque, conforme consta nos
autos
,
os alimentos em questão não possuem caráter emergencial
,
visto que
não se referem às cobranças alimentícias recentes, consubstanciada nas dívidas existentes entre setembro de 2022 e agosto de 2023.

Com efeito, a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto
a atualidade da verba executada
, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

Sobre o tema, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a prisão civil
deve
ser reservada para hipóteses em que a dívida alimentar seja contemporânea, ou seja, esteja relacionada aos três meses anteriores ao ajuizamento da execuçã
o
, confira-se:

“
HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL
. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DECRETO DE PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DÉBITO PRETÉRITO (SÚMULA 309/STJ). AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
3
. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC/2015 e da Súmula 309/STJ, "
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as
3
(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
",
o que não ocorre na presente hipótese
. 4.
Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se ilegal e indevido, fugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil
. 5. Ordem de habeas corpus
concedida. Liminar confirmada.
”

(STJ - HC: 724419 MT 2022/0046190-0, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 -
QUARTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
01/07/2022
– grifo nosso
)

Aliás, tal entend
imento já se encontra sumulado:

Súmula 309 do STJ –"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo
”.

Além disso
, o paciente se manifestou nos autos (Id. 125633227, na origem), alegando ter quitado as obrigações alimentares nos períodos indicados pela exequente,
colacionando
comprovantes de transferências bancárias via PIX
(Id.
125633229
, pp.
1-8)
, cuja destinatária foi a própria exequente.

Desse modo
, não se pode presumir a inadimplência sem que antes se proceda à análise detalhada dos valores pagos e do sal
do remanescente.

Portanto
,
se há dúvidas razoáveis quanto à dívida
, a prisão civil se torna medida desproporcional e violadora do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO - DIREITO DE FAMÍLIA -
EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS
- PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL
–

[...]
COMPROVANTES DE PAGAMENTO -
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO - ORDEM CONCEDIDA
.
[...]
Excepcionalmente,
havendo fundadas dúvidas a respeito da subsistência do débito alimentar objeto da execução, a decretação da prisão configura ilegalidade a ser resolvida por habeas corpus, a fim de se impedir a restrição ao direito de liberdade do paciente, sem a prévia apuração na origem
; -
Não se revela razoável a decretação da prisão, diante dos comprovantes de quitação de pensão alimentícia acostados aos autos pelo alimentante
que
demonstrou também a boa-fé em cumprir com o encargo, devendo, caso entenda pertinente, ser determinado, na origem, a apresentação de cálculo pela contadoria do juízo, computando-se as parcelas em atraso e os pagamentos mês a mês -
Ordem concedida
.
”

(TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 2959502-65.2023.8.13.0000 1.0000.23.295950-2/000, Relator: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 23/05/2024, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024
– grifo nosso
)

Assim, conforme orienta a jurisprudência e de acordo com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
não há
situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão, visto que constatada a ausência de risco alimentar à credora, elemento indissociável da prisão civil.

Ante o exposto,
CONCEDO, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
,
para cassar o édito prisional estabelecido pela decisão constritiva.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025